Tribunal: CARF
Processo: 11516.720008/2015-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720008/2015-97
ACÓRDÃO
2401-012.165 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEDRO ALCIDIR DELAVY
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO POR PARTE DA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
OBJETIVA.
Considerando que a Informação Fiscal previu novo prazo para a
impugnação do Auto de Infração e, à luz do princípio da boa-fé objetiva e
proibição do comportamento contraditório, é nula a decisão da DRJ que
deixa de reconhecer esse prazo.
IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. RETORNO À PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Uma vez reconhecida, em sede de recurso voluntário, a tempestividade da
impugnação, o processo deve ser devolvido à primeira instância de
julgamento para que esta proceda à análise do mérito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas quanto ao questionamento da tempestividade da
impugnação, para, na parte conhecida, dar-lhe provimento para anular o acórdão de impugnação,
reconhecer a tempestividade da impugnação e determinar o retorno dos autos à DRJ de origem
para apreciação das alegações nela apresentadas.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.165 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720008/2015-97
2

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Raimundo Cassio Gonçalves Lima (substituto integral), Guilherme
Paes de Barros Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente a
Conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll.

RELATÓRIO
Como bem resume a decisão da DRJ/CTA (e-fls. 1131 e ss.):
Trata o processo de auto de infração (fls. 03/09), por meio do qual são exigidos R$
1.362.670,59 de imposto de renda, além da multa de ofício de 75% e dos
acréscimos legais, estando a autuação relacionada à apuração, conforme
detalhamento do Relatório Fiscal e anexos (fls. 11/35), em relação ao ano-
calendário 2010, de: (a) omissão de resultado tributável da atividade rural; e (b)
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Às fls. 572/577, consta “Informação Fiscal”, que noticia a constatação de
documentos que, por erro, por não terem sido juntados ao processo
devidamente, não haviam sido apreciados durante a ação fiscal; que, porém,
segundo análise efetuada, não importam em alteração dos fatos apurados no
auto de infração. Na conclusão da peça, a autoridade fiscal pondera que “tendo
em vista que complementa o Relatório Fiscal do Auto de Infração, a contagem do
prazo para impugnação do referido Auto de Infração dar-se-á a partir do
recebimento desta”. Ao contribuinte foram enviadas cópias da “Informação
Fiscal”, recebidas, por via postal, em 13/01/2015 e 15/01/2015 (fls. 1.046/1.047).
Cientificado do lançamento, por via postal, em 08/01/2015 (fls. 1.044/1.045), o
interessado, por intermédio de procurador (fl. 1.067), apresentou, em
12/02/2015, impugnação (fls. 1.050/1.066), acompanhada de documentos (fls.
1.067/1.122), a seguir sintetizada.
Alega falta de observância do disposto no parágrafo único do art. 5o da Lei no
8.023, de 1990, conforme tópico 3.1 do auto de infração, classificável como erro
de direito, com prejuízo à elaboração da defesa.
Questiona a consideração, no tópico 3.2 do auto de infração, de operações de
desconto de cheques e de transferência entre contas de mesma titularidade como
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.165 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720008/2015-97
3
rendimentos omitidos; assim como rendimentos da atividade agropastoril como
rendimentos omitidos de fontes estranhas à atividade (faz referência às notas
fiscais da empresa JBS).
Conclui haver vício material insanável, que aventa ter resultado em obstáculo
para a defesa, consistente em erro na subsunção do fato à norma, em violação ao
critério quantitativo da regra matriz de incidência. A respeito, cita jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF.
Pondera que o prazo de impugnação foi estendido para o dia 16/02/2015, em
face da inserção no processo de “Informação Fiscal”, contendo dados
complementares ao relatório original. Relata que a informação, datada de
07/01/2015, foi recepcionada em 15/01/2015, tendo o desfecho do prazo em
16/02/2015, segunda-feira, podendo ser estendido até 18/02/2015, em caso de
não expediente naquela data. Destaca que a observação efetuada pela autoridade
fiscal na “Informação Fiscal” acerca da contagem do prazo de impugnação.
Sugere que os valores apontados como de omissão de rendimentos em face de
depósitos bancários, excetuando-se o ressarcimento de despesas, cheques
descontados e transferência entre contas da mesma titularidade, têm vinculação
intrínseca com a atividade rural desempenhada, em caráter de exclusividade no
ano de 2010, e que, assim, deveriam ser aditados ao resultado tributável da
atividade rural, submetendo-se ao arbitramento de 20%.
Elabora demonstrativo em que aponta que 99,49% do rendimentos declarados
adviriam da atividade rural, acerca da qual tece comentários.
Argúi que a atividade de pecuarista está demonstrada na Tabela 3.1.1, cujos
depósitos tiveram origem em pagamentos de notas fiscais efetuados pela
empresa DISTRIBOI INDÚSTRIA, COMÉRCIO DE TRANSPORTE DE CARNE BOVINA
LTDA, pela aquisição de gado bovino, o que aventa estar confirmado pelo
relatório fiscal, no subitem “3.1 – Omissão de Resultado Tributável da Atividade
Rural”.
Aduz que os valores da Tabela 3.2.1, excetuando-se as transferências entre contas
de mesma titularidade e os valores relativos a créditos decorrentes de cheques
descontados, além de valores creditados e sinalizados como ressarcimento de
despesas, têm origem em rendimentos da atividade rural, devendo assim serem
considerados e não como rendimentos de fonte desconhecida ou indeterminada.
Aponta dois créditos que decorreriam de pagamentos efetuados pelo fornecedor
JBS S/A, consoante Documentos Auxiliares de Nota Fiscal Eletrônica – DANFE (R$
283.262,32 e R$ 274.123,08, de 22/12/2009 e 23/12/2009, respectivamente).
Sustenta que, em conformidade com o art. 153 da Constituição Federal e art. 43
do Código Tributário Nacional – CTN, o acréscimo patrimonial é pressuposto
necessário para a incidência do imposto de renda. Pondera que, no caso de
atividade rural, a legislação estabelece que o seu resultado correspondente à
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.165 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720008/2015-97
4
diferença entre o valor da receita bruta recebida e o das despesas pagas,
permitindo ao contribuinte apurá-lo mediante aplicação do percentual de 20%
sobre a receita bruta.
Defende que não há acréscimo patrimonial quando grande parte do valor objeto
da autuação, correspondente a transferências entre contas de mesma titularidade
e cheques descontados, não proporcionou aumento de riqueza, afastando-se do
conceito de renda. Esclarece que as transferências ocorreram entre suas contas
do Banco do Brasil (nos 18.032-7 e 32.042-0), ao passo que nas operações de
desconto de cheques os valores líquidos foram creditados em sua conta bancária,
em prazos que variavam de 25 a 70 dias.
Referindo-se ao “Anexo – Tabela 3.2.1”, questiona o tratamento conferido a
valores de “transferências online” e de “cheques descontados”, aduzindo que o
primeiro grupo é relativo a transferências entre contas de mesma titularidade e o
segundo é atinente a descontos feitos por meio de operação bancária para
obtenção de recursos que não proporcionam incremento patrimonial, tendo
como contrapartida uma obrigação a ser satisfeita posteriormente, tal qual uma
operação de empréstimo ou de desconto de duplicatas em uma empresa
(descreve que, na operação, emite um cheque que é entregue na instituição
financeira como garantia de um crédito a ser lançado em conta corrente). Indica o
valor de R$ 1.382.972,44 (discriminado à fl. 1.059), sobre o qual teria sido
aplicada a alíquota de 27,5%, ponderando que os descontos de cheques emitidos
pelo titular da conta ou mesmo cheques de terceiros deve ser excluída da relação
elaborada pelo fisco, aduzindo que o próprio extrato bancário da conta do Banco
do Brasil S/A, referente ao ano de 2010, constitui documento comprobatório da
situação descrita.
Sustenta que, do montante de R$ 3.028.409,70, R$ 899.000,00 refere-se a
“transferência online” entre contas de mesma titularidade, enquanto que R$
1.382.972,44 corresponde a “cheques descontados” e creditados em sua conta
corrente, resultando em R$ 746.473,26 de depósitos de origem não comprovada,
saldo esse que defende ter relação intrínseca com a atividade rural.
Faz demonstrativo, à fl. 1.060, em que reconhece haver omissão da atividade
rural de R$ 1.594.766,07 e em que pugna pela exclusão de R$ 899.000,00 e de R$
1.382.972,44 da omissão apontada como de outras atividades (R$ 3.028.409,70),
concluindo que a omissão de rendimentos total seria de R$ 2.341.203,33, a qual,
por se referir à atividade rural, representaria uma receita tributável de R$
468.240,67, considerando o percentual de 20%.
Acerca da compatibilização do disposto no art. 5o da Lei no 8.023, de 1990, e no
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, aos contribuintes que exercem a atividade rural
com exclusividade, colaciona jurisprudência administrativa.
Sustenta que exerce a atividade de pecuarista há muitos anos e que toda a
movimentação bancária nela teria suporte, o que estaria atestado pelos valores
levantados pelo fisco na Tabela 3.2.1; pondera que, excetuando-se os depósitos
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.165 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720008/2015-97
5
relativos a ressarcimento de despesas, não existe ingresso tido como não
comprovado que seja proveniente de outro tipo de atividade, destacando o
registro, na declaração de rendimentos, de vendas de 14.437 cabeças de gado
bovino, no período em que foram adquiridas 4.395 cabeças de gado.
Quanto às transferências entre contas, esclarece que é titular da conta 18032-7
(agência 1182-7) e da conta 32042-0 (agência 1489) e que no ano-calendário de
2010 houve movimentação de uma para outra no montante de R$ 899.000,00,
discriminado à fl. 1.062, argüindo que há confirmação do Banco do Brasil, por
meio de declaração anexa.
Repisa na questão relacionada ao tratamento a ser dado aos rendimentos
omitidos da atividade rural, com arbitramento de 20%, transcrevendo
jurisprudência correlata.
Alega que a falta de análise por parte do fisco sobre o levantamento que originou
o “Anexo – Tabela 3.2.1”, principalmente em relação às operações efetuadas com
a empresa JBS S/A, cujos valores das notas fiscais foram depositados na conta
bancária 18032-7(agência 1182-7), evidencia que o trabalho fiscal não teve
critério para distinguir a omissão proveniente da atividade rural, que defende
exercer com exclusividade, daquela originária de outra atividade.
Pelo exposto, pugna pela nulidade do auto de infração ou pelo cancelamento
parcial.
À fl. 1.124, a repartição preparadora encaminhou o processo para apreciação de
“Impugnação Intempestiva com Preliminar de Tempestividade”.
Houve questionamento acerca da autenticidade da assinatura do signatário da
impugnação (fl. 1.125), tendo sido expedidas intimações (fls. 1.126/1.128), em
relação às quais não houve manifestação do contribuinte (fl. 1.129).

A 4a Turma da DRJ/CTA (e-fls. 1131 e ss.) entendeu pela manutenção do crédito
tributário, não conhecendo da impugnação, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
PRAZO DE IMPUGNAÇÃO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA.
A impugnação deve ser apresentada no prazo de trinta dias da ciência do
lançamento, por expressa previsão legal.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.165 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720008/2015-97
6
Destaca-se trecho da decisão em que é explicitada a razão para o não
conhecimento:
Assim, é indiscutível que a intimação constante do auto de infração (fl. 03) foi
concretizada na forma do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, em 08/01/2015,
data em que começou a fluir o prazo de trinta dias para cumprir a exigência ou
apresentar impugnação, previsto no art. 15 do mesmo decreto, que venceria em
07/02/2015, um sábado, ficando automaticamente prorrogado para o primeiro
dia útil subseqüente, 09/02/2015, segunda-feira.
A impugnação, por seu turno, foi apresentada em 12/02/2015, após, portanto, o
período legal.
O interessado, conforme consta à fl. 1.052, considerou que a “informação fiscal”
(fls. 572/577) constituiu ato suficiente para a modificação do prazo de
impugnação, argumentando que, assim, teria, pelo menos, até o dia 18/02/2015,
para apresentá-la.
A questão colocada, portanto, diz respeito à legalidade da “informação fiscal” de
fls. 572/577, sobretudo no que se refere à sua parte final, em que a fiscalização
assinalou que “tendo em vista que complementa o Relatório Fiscal do Auto de
Infração, a contagem do prazo para impugnação do referido Auto de Infração dar-
se-á a partir do recebimento desta”, pretendendo, assim, alterar o prazo previsto
no art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972.
Na realidade, após emitido o auto de infração, como ocorreu por meio do ato de
fls. 03/09, que foi cientificado ao contribuinte em 08/01/2015, não mais assistia à
autoridade autuante a prerrogativa, por ato de sua exclusiva iniciativa, de intervir
na relação tributária então estabelecida. Ainda que a “informação fiscal” tenha
sido elaborada (07/01/2015) antes mesmo de a correspondência ser entregue no
domicílio do contribuinte (08/01/2015), a autoridade fiscal já havia esgotado a
atribuição que lhe fora conferida, de fiscalizar o contribuinte, quando expediu o
auto de infração. Mesmo que a intimação se encontrasse pendente da entrega
efetiva ao contribuinte, uma vez concretizada a ciência do auto de infração, o ato
se perfez com todos os efeitos jurídicos que lhe são inerentes. Apenas se a
tentativa de intimação por via postal viesse a ser frustrada é que se cogitaria a
manutenção da prerrogativa da autoridade fiscal, de fazê-lo por outro meio ou
com outros pressupostos.
Não havendo a previsão legal de a autoridade fiscal, por sua exclusiva vontade,
emendar o auto de infração, os atos posteriores elaborados com esse fim, visando
a correção, modificação ou complementação do lançamento, são ilegais,
mormente no que se refere ao prazo de impugnação do lançamento, que se
encontra expressamente determinado pelo art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972.
Sob outro enfoque, mesmo que se cogitasse a possibilidade de a autoridade fiscal,
após encaminhar o auto de infração ao contribuinte, prosseguir emitindo atos
relacionados à constituição do crédito tributário – o que se faz apenas por
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.165 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720008/2015-97
7
argumentação, dado que a ilegalidade é flagrante –, eventual modificação que se
fizesse necessária no lançamento, como aquelas que ocorrem na hipótese de
lançamento complementar, apenas conduziriam à abertura do prazo de
contestação quanto à matéria modificada, segundo a regra do § 3o do art. 18 do
Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei no 8.748, de 1993 [...]

Inconformado, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 1149 e ss.), com os
seguintes argumentos, resumidamente:
i)
Preliminarmente, da tempestividade da Impugnação: Sustenta que a
decisão da DRJ foi equivocada. Faz uma breve linha do tempo processual:
Na data de 02/01/2015 foi lavrado Termo de Ciência de Lançamento e
Encerramento Total do Procedimento Fiscal (Fl. 569). A ciência do lançamento
deu-se em 08/01/2015 (fls. 1044-1045).
Em ato posterior ao lançamento, a Autuante trouxe novas informações fiscais (fls.
572-577) esclarecendo que houve erro da autoridade fiscal, na ocasião em que
deixou de juntar documentos ao processo, por isso, tal documentação não havia
sido analisada.
Ao final, a autoridade fazendária decretou a reabertura do prazo para
apresentação da impugnação, nos termos que passamos a colacionar:
Cumpre ressaltar que foi encaminhada cópia da presente Informação Fiscal ao
contribuinte e, tendo em vista que complementa o Relatório Fiscal do Auto de
Infração, a contagem do prazo para impugnação do referido Auto de Infração dar-
se-á a partir do recebimento desta. (fls. 576-577). Grifei
O recebimento das informações deu-se em 15/01/2015 (fl. 1047) e, assim sendo,
o prazo fatal para a apresentação da impugnação dar-se-ia no dia 16/02/2015, já
que o prazo somente seria contado a partir do dia 16/01/2015, tal qual restou
consignado nas informações.
Nada obstante, a impugnação foi apresentada no dia 12/02/2015 (fl. 1050),
portanto, dentro do prazo legal, nos estritos termos estabelecidos na informação
fiscal, contudo, a 4g Turma da DR.' a considerou intempestiva.
ii)
Do equívoco na decisão da 4a Turma da DRJ de Curitiba/PR:
Com base no histórico processual acima transcrito, e inclusive corroborado pela
DRJ no relatório de julgamento, o Recorrente respeitou todos os prazos
processuais a que esteve submetido, porém, em decisão que violou dispositivos
legais e constitucionais, teve seu direito de defesa tolhido.
Aduziu a 4a Turma da DR.! de Curitiba/PR que o fato de sobrevirem informações
posteriores ao lançamento (fls. 572-577) em nada restaria alterado o prazo para
apresentação de impugnação, que deveria ter como dies a quo o recebimento do
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.165 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720008/2015-97
8
Auto de Infração, e que tal modificação imposta pelo órgão Autuante reveste-se
de total ilegalidade.
Isso porque o julgador desconsiderou as informações supervenientes pelo órgão
Autuante, indicando que o prazo para a apresentação da impugnação deveria ter
como base a data de recepção do Auto de Infração, [...]
A ilegalidade da decisão reside nesse ponto particular, pois a considerar tal
assertiva como verdadeira, o julgador está fazendo letra morta do princípio do
contraditório e da ampla defesa, que é garantido aos litigantes seja em processo
judicial ou administrativo, vide art. 52, LV da Constituição Federal.
Ora, se sobrevieram novas informações à autuação, é certo que o prazo para
manifestação do sujeito passivo deveria ter sido reaberto (e foi!), tal como
afirmou a Autuante no momento em que concluiu nas informações
[...]
Não procede a afirmação de que a falta dessa informação não teria nenhuma
relevância na determinação do montante tributável inserido no auto de infração.
Obviamente que teria porque grande parte do litígio refere-se a rendimento
originário da atividade rural e as informações contidas e extraviadas no ambiente
da Receita Federal reportavam-se às operações realizadas entre o Recorrente e a
empresa Distriboi Indústria, Comércio e Transporte de Carne Bovina Ltda.
iii)
Da presunção de legitimidade dos atos administrativos: os atos
administrativos gozam de presunção de legitimidade, ou seja, são
considerados válidos até que sejam revogados ou anulados, não cabendo ao
jurisdicionado/administrado exercer juízo de valor, mas apenas cumprir o
que restar determinado. Qualquer medida que vise a apurar suposta
ilegalidade no ato da autoridade fiscal, na reabertura do prazo para defesa,
deve se dar no âmbito interno da Administração, sem, contudo, ferir direito
de terceiro de boa-fé, como é o caso do sujeito passivo.
Para arrematar a questão, é necessário observar que mesmo que à
administração caiba o poder de autotutela, os direitos de terceiros de boa-fé
devem ser resguardados. Assim entende Maria Sylvia Zanella Di Pietro,
lembrando que vem se firmando o entendimento de que para a invalidação
de ato administrativo que afete interesse de terceiros, necessário se faz a
observância do contraditório, devido ao art. 52, LV da CF, o que obrigaria a
administração a instaurar processo administrativo e citar o interessado para
manifestar-se. Além disso, a suposta ilegalidade do ato não vislumbra
qualquer tipo de dano ao erário e tampouco a terceiros, o que se mostra
dispensável sua anulação;
iv)
Do princípio da boa-fé processual: A decisão por não receber a impugnação
por suposta intempestividade culminou em verdadeira má-fé por parte do
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.165 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720008/2015-97
9
julgador a quo. Como corolário do Direito Processual (aplicável aos
processos administrativos) o princípio da boa-fé também se aplica às
relações processuais. Entende que, neste caso, restou configurado o venire
contra factum proprium, que consiste no exercício de uma situação jurídica
em desconformidade com um comportamento anterior que gerou no outro
expectativa legítima de manutenção da coerência. Em termos gerais, seria
proibido o comportamento contraditório dentro de uma relação processual.
v)
Do cerceamento de defesa: Por fim, mas não menos importante, a decisão
da lavra da 42 Turma da DRJ/Curitiba incorreu na mais grave ilegalidade em
se tratando de direito processual, que consiste na violação ao princípio do
contraditório a da ampla defesa, que tem como consequência inarredável o
cerceamento de defesa. Se os referidos documentos complementaram o
relatório fiscal do auto de infração, o Contribuinte tem o direito inarredável
de manifestar-se sobre eles. Como o sujeito passivo já havia sido intimado
da lavratura do auto de infração, bem como de seu conteúdo, não restou
outra alternativa à Autuante, senão lhe reabrir o prazo para que fosse
possível a manifestação sobre todo o conteúdo do processo, dando fiel
cumprimento ao princípio do contraditório. Dessa forma, a decisão da DRJ
de Curitiba, por considerar intempestiva a impugnação, haja vista a
ilegalidade da reabertura do prazo, incorre em inconstitucionalidade por
transgressão ao princípio do contraditório. Isso porque, caso persista a
decisão do órgão julgador de primeira instância, teríamos a hipótese de
aceitar-se modificação no relatório fiscal em ato posterior ao lançamento,
sem que fosse ouvido o sujeito passivo.
Isto posto, o Recorrente solicita seja recebida e acolhida a presente
preliminar para o fim de determinar sua remessa à DRJ de Curitiba para que
analise o mérito da questão posta, ante a inexorável tempestividade da
impugnação apresentada. Caso não seja esse o entendimento desse órgão
julgador, que decrete a nulidade do auto de infração, haja vista a
impossibilidade de inserção de novas informações em momento posterior
ao lançamento.
vi)
Questões de mérito: aplicabilidade do art. 5o da lei 8023/90; depósitos
bancários entre contas da mesma titularidade e cheques descontados;
refazendo a base de cálculo tributável.

Em seguida, os autos foram remetidos a este d. Conselho.
É o relatório.

Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.165 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720008/2015-97
10
VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, de modo que dele tomo conhecimento, mas
deve ser admitido apenas no que diz respeito à análise da tempestividade da Impugnação, uma
vez que a decisão de piso declarou a sua intempestividade e não analisou documentos ou
argumentos de mérito apresentados.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase litigiosa
do processo administrativo fiscal, razão pela qual o conhecimento do recurso fica adstrito à
análise da tempestividade, quando questionada. No caso concreto, o contribuinte trata da
tempestividade da impugnação, única matéria apreciada pela autoridade julgadora de primeira
instância, de forma que voto pelo conhecimento parcial do recurso.

2. Preliminar de nulidade - Tempestividade da Impugnação
A discussão travada nos autos cinge-se ao exame da tempestividade da
impugnação, não conhecida em 1o grau de jurisdição. Em que pese o acórdão de piso estar bem
fundamentado, entendo assistir razão ao Recorrente ante a tempestividade da impugnação
apresentada.
É fato incontroverso que o Recorrente recebeu “Informação Fiscal”, datada de
07/01/2015, contendo dados complementares ao Relatório Fiscal, parte do Auto de Infração
anteriormente enviado, e que neste documento era previsto, expressamente, que a contagem do
prazo para impugnação começaria a partir do seu recebimento. Conforme trecho de e-fls. 576-
577:
Nesse sentido, não obstante os documentos juntados pela empresa Distriboi
Indústria, Comércio e Transporte de Carne Bovina não tenham sido apreciados
durante o desenvolvimento da ação fiscal, os dados constantes dos mesmo não
importam em alteração dos fatos apurados no Auto de Infração lavrado.
Sendo o que havia a informar, a presente Informação Fiscal, assim como uma
cópia do processo de intimação eletrônica no 10010.0008463/1014-12, foram
anexados ao processo administrativo no 11516.720.008/2015-97.
Cumpre ressaltar que foi encaminhada cópia da presente Informação Fiscal ao
contribuinte e, tendo em vista que complementa o Relatório Fiscal do Auto de
Infração, a contagem do prazo para impugnação do referido Auto de Infração
dar-se-á a partir do recebimento desta.

Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.165 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720008/2015-97
11
Ainda que se entenda que não há previsão legal que autorize a autoridade fiscal a
emendar o auto de infração e definir novo prazo, tornando a Informação Fiscal,
consequentemente, ilegal, esse ônus não pode ser imputado ao contribuinte, que não lhe deu
causa. Neste cenário, considerar intempestiva a impugnação e retirar do Recorrente a
possibilidade de revisar crédito tributário que teve lançado contra si, seria uma consequência
excessiva. Ele apenas cumpriu o prazo que lhe foi designado, em Informação Fiscal de aparente
legalidade.
É necessário ter em mente o princípio da boa-fé objetiva, que deve permear as
relações jurídicas e que impõe a obrigação de se manter um comportamento leal, um verdadeiro
dever de cooperação e respeito à confiança entre as partes, evitando comportamentos
contraditórios (nemo potest venire contra factum proprium).
Muitos são os preceitos normativos, em nosso ordenamento jurídico, derivados
deste princípio. Exemplo importante é a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB –
Decreto-Lei no 4657/42), que prevê, em seu art. 21, que não se deve impor aos sujeitos atingidos
por invalidação de ato administrativo ônus ou perdas excessivas:
Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial,
decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa
deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas.
(Incluído pela Lei no 13.655, de 2018) (Regulamento)
Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for
o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo
proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo
impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do
caso, sejam anormais ou excessivos.

A Lei no 9.784/99, de aplicação subsidiária ao Decreto no 70.235/72, prevê a
utilização do princípio da boa-fé na relação da Administração Pública com seus administrados:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de:
[...]
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;

Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.165 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720008/2015-97
12
Esta aplicação também é prevista no Código de Processo Civil, de aplicação
supletiva e subsidiária aos processos administrativos1:
Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de
acordo com a boa-fé.
Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Além destes dispositivos, importante adicionar o art. 223, parágrafo único do
Código de Processo Civil, que permite que a parte possa praticar o ato processual, mesmo que
decorrido o prazo, quando há justa causa:
Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o
ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado,
porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.
§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a
impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.
§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que
lhe assinar.

Por fim, destaca-se que o princípio da boa-fé objetiva já foi utilizado neste d.
Conselho, para reconhecer tempestividade de impugnação, que havia sido desconsiderada pela
DRJ, por erro em envio de intimação ao contribuinte, vide acórdão de no 2202-005.093, de
relatoria do Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/05/2015
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO EFETIVADA POR MEIO DO DTE.
AUSÊNCIA DE ADESÃO. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. HIPÓTESE DE
NULIDADE CONFIGURADA.
A eleição do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) prescinde de efetiva anuência
do sujeito passivo somente devendo ser implementado com expresso
consentimento do sujeito passivo. São nulos os atos praticados com preterição do
direito de defesa, de modo que sendo efetivada intimação por meio do DTE,
quando o contribuinte a ele não aderiu, deve-se reconhecer a ocorrência da
nulidade da intimação, sendo determinada as providências necessárias ao
prosseguimento do processo.

1 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.

Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.165 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720008/2015-97
13
RENOVAÇÃO DA INTIMAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO PELA
AUTORIDADE
FISCAL.
TEORIA
DOS
ATOS
PRÓPRIOS.
PROIBIÇÃO
DE
COMPORTAMENTO
CONTRADITÓRIO
POR
PARTE
DA
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
Ciente a autoridade fiscal quanto a nulidade da intimação efetivada pelo DTE e
tendo renovado o ato de cientificação do contribuinte, por carta com aviso de
recebimento, objetivando sanar, por ato próprio, o erro de procedimento que deu
causa e que resultou no prejuízo ao sujeito passivo, de modo a reiniciar
adequadamente o procedimento, gerando, doravante, legítima expectativa no
administrado quanto ao prosseguir regular do processo, especialmente sob a
ótica da boa-fé objetiva, no âmbito da tutela da confiança na relação fisco-
contribuinte, tendo sido protocolada a defesa tempestivamente, contada da nova
e adequada intimação, é nula a decisão da DRJ que não reconhece o ato
saneador por incidir a Administração Tributária em comportamento
contraditório (nemo potest venire contra factum proprium), considerado
proibido sob o prisma da ordem jurídica vigente.

Entendo que desconsiderar o prazo trazido na Informação Fiscal seria uma
demonstração de comportamento contraditório da fiscalização que, primeiramente, indica novo
prazo, para então “mudar de ideia” e desconsiderá-lo, cerceando o direito de defesa do
Recorrente.
Considerando que a intimação referente à Informação Fiscal foi feita no dia
13/01/2015 (e-fls. 1046), no domicílio tributário do Recorrente e no dia 15/01/2015 (e-fls. 1047),
no endereço indicado para recebimento de correspondências, tempestiva a apresentação de
impugnação em 12/02/2015.
Assim, assiste razão ao Recorrente no tocante à alegação de que apresentou
tempestivamente a impugnação e por esse motivo, o presente processo deve retornar à DRJ de
origem para que seja apreciado o mérito da impugnação apresentada.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, apenas
quanto ao questionamento da tempestividade da impugnação, para, na parte conhecida, dar-lhe
provimento para anular o acórdão de impugnação, reconhecer a tempestividade da impugnação e
determinar o retorno dos autos à DRJ de origem para apreciação das alegações nela apresentadas.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.165 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720008/2015-97
14

Fl. 1193
DF CARF MF
Original